Tribunal: TJPA
Processo: 0804024-47.2018.8.14.0000
Classe: Habeas Data Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS DATA (110) - 0804024-47.2018.8.14.0000
AUTORIDADE: EDINA MARLY FURTADO DE SARGES

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS DATA.

SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

PRECEDENTES DO STF E STJ
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(
ART.
10
DA LEI Nº 9.507/97
C/C ART. 485, IV, DO CPC/2015)
. ORDEM DENEGADA
POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. À UNANIMIDADE.

1-
A impetrante
formulou pedido de dirigido à Agência de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-PA, de informação consubstanciada em Certidão de Tempo de Serviço, com a finalidade de iniciar processo para verificação da possibilidade de aposentadoria.

2-Segundo o entendimento pacífico do STF, há inadequação na utilização de
habeas data

para obtenção tanto de informação a respeito de procedimento administrativo quanto para expedição de certidão
, pois a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo)
. Precedentes.

3-Sendo certo que a
natureza do
Habeas Data
não se confunde com o direito constitucional de se obter certidões,
forçoso reconhecer que a pretensão de impetração ser indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 9.507/97.

4-
Habeas Data denegado
por indeferimento da petição inicial
,
extinguindo o processo sem resolução do mérito
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM PARA INDEFERIR A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

7ª Sessão por Videoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS DATA (processo nº
0804024-47.2018.8.14.0000-PJE
) impetrado por
EDINA MARLY FURTADO DE SARGES

contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial (Id
640399
), a Impetrante afirma que
dirigiu-se a Agência de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-PA, para requerer informações relativas à sua pessoa junto ao cadastro mantido pela impetrada consubstanciado em Certidão de Tempo de Serviço, com a finalidade de iniciar processo para verificação da possibilidade de aposentadoria.

Aduz que protocolado o requerimento administrativo, o Secretário de Educação não lhe teria dado justificativa, de deferimento ou indeferimento, em que pese o requerimento tenha sido formalizado em 02.06.2017.

Ao final, requereu a concessão da ordem, para que seja determinada a expedição da certidão de tempo de serviço. Juntou documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora (Id
3588420).

A Secretária de Estado de Educação apresentou as informações (Id
3588418), aduzindo preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o habeas data não se prestaria ao fim pretendido pela impetrante. No mérito, afirma que o documento pretendido pela Impetrante, qual seja a certidão de tempo de serviço, não seria requisito para a obtenção da aposentadoria, uma vez que seria necessária a concomitância do tempo de contribuição e tempo no cargo.

Ao final requer a extinção do feito sem julgamento do mérito ou; no mérito, seja denegada a ordem por ausência de direito que ampare o pleito da Impetrante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo indeferimento do pleito (Id
3603952
).

É o relato do essencial.

VOTO

O habeas data foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988, dispondo o art. 5º, LXXII do seguinte modo:

Art. 5º [...]

LXXII - conceder-se-á
habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

Ressalta-se que a garantia constitucional do habeas data, regulamentada pela Lei nº 9.507/97, destina-se a disciplinar o direito de acesso a informação, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter político, para o conhecimento ou retificação, abrangendo informações imprecisas ou desatualizadas, todas referentes a dados pessoais relativas ao impetrante.

Conforme ensina Pedro Lenza (in Direito Constitucional Esquematizado, 17º Ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1131), essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões (art. 5º, XXXIV, b), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII). Havendo recusa no fornecimento de certidões (para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), ou informações de terceiros o remédio próprio é o mandado de segurança, e não o habeas data. Assim, se o pedido for para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, como visto, o remédio será o habeas data.

No caso dos autos, observa-se que a impetrante,
formulou pedido de dirigido à Agência de Atendimento da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC-PA, de informações consubstanciada em Certidão de Tempo de Serviço, com a finalidade de iniciar processo para verificação da possibilidade de aposentadoria.

Segundo o entendimento pacífico do STF, há inadequação na utilização de
habeas data

para obtenção tanto de informação a respeito de procedimento administrativo quanto para expedição de certidão
,
senão vejamos:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO
. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2º DA LEI Nº 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1.
É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado
. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2º da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido. (RHD 1, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)

(STF - RHD: 1 DF - DISTRITO FEDERAL 0003952-25.2005.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/04/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-102 17-05-2017) – Grifo nosso

No mesmo sentido, o STJ tem jurisprudência pacífica sobre a utilização do habeas data, que

está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo) que remonta de longa data, senão vejamos:

(...) Confira-se, no que interessa, o acórdão recorrido: "
Trata-se de habeas data impetrado por não emissão de certidão de contagem de tempo de serviço que solicitou, para embasar requerimento de aposentadoria.
Não obstante requerimento da certidão, em 26.08.2009, no dia 05.04.11 foi entregue à impetrante o incluso documento, comprovando que a solicitação está" em andamento "junto ao impetrado, porém ainda sem solução (sic - fls. 03), situação denunciada pela impetrante como equivalente à recusa prevista na legislação, e, consoante entendimento dela, autorizante do ajuizamento do habeas data.
Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, veio a impetrante com apelação, mas, respeitado o esforço, não vejo razão para modificar o entendimento original
. (...) Sobre assim ser, não se descure ser pretensão da impetrante, repito, fornecimento de certidão de contagem de tempo de serviço para embasar requerimento de aposentadoria, que, afirmou haver requerido no dia 26.08.09, no Departamento de Recursos Humanos da Sacretaria da Educação DRHU" (fls. 131/133e).
Nesse contexto, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação desta Corte Superior
. Confiram-se: "PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1.
É pacífico o entendimento nessa Corte Superior no sentido de que a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo)
.
2. Na hipótese dos autos, todavia, o impetrante não pretende assegurar o conhecimento de informações, até porque já teve acesso a todos os dados do Conselho de Justificação, conforme documentação apresentada às fls. 12/19. Tampouco há na inicial qualquer pedido de retificação dos dados existentes nos autos que se encontram arquivados na Ajudância Geral do Quartel General do Exército. O objetivo do presente habeas data é tão somente obter cópia dos autos do processo administrativo do Conselho de Justificação a que foi submetido em 1998, bem como certidões correlatas a esse mesmo processo de justificação, finalidade não amparada pela via eleita, conforme já decidiu esta Corte. Precedentes: RESP 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24.5.2007; EDHD 67/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ de 2/8/2004. 3. Processo extinto sem resolução de mérito"(STJ, HD 232/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2012).(...) "RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
HABEAS DATA. CABIMENTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO AO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME. CONTAGEM PARA O BENEFÍCIO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO Ã INFORMAÇÃO. ART. 5º, XXXIII, DA CARTA MAGNA DE 1.988. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM SEDE DE WRIT OF MANDAMUS
. 1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXII que conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 2. A Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1.997, por sua vez, ao disciplinar o habeas data, acrescentou mais uma hipótese de cabimento da medida, além daquelas já previstas constitucionalmente, dispondo, em seu art. 7º, III, verbis: para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 3. Sob esse enfoque, a ratio essendi do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos: a) direito ao acesso de registro; b) direito de retificação de registro e c) direito de complementação de registros.
Portanto, o referido instrumento presta-se a impulsionar a jurisdição constitucional das liberdades, representando no plano institucional a mais eloqüente reação jurídica do Estado às situações que lesem, de forma efetiva ou potencial, os direitos fundamentais do cidadão. (...) 5. A pretensão do impetrante, de obter certidão para o cômputo do adicional por tempo de serviço, respeita ao direito de informação, cuja previsão encontra-se no art. 5º, XXXIII, da Carta Magna de 1.988, devendo ser pleiteada via mandado de segurança
(precedentes: EDcl no HD 67 - DF, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Seção, DJ de 02 de agosto de 2.004; HD 67 MC - SP, decisão monocrática do Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 18 de novembro de 2.004). 6. Recurso especial conhecido e provido, com o fim de declarar a impropriedade da via eleita pelo impetrante"(STJ, REsp 781.969/RJ, REsp 781.969/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU DE 08/05/2007). Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, segundo a qual"não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Em face do exposto, com fundamento no art. 253, II, a do RISTJ, conheço do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, tal como dispõe o Enunciado administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"). I. Brasília (DF), 13 de junho de 2017. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 1080316 SP 2017/0075364-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/08/2017) – Grifo nosso

HABEAS DATA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535, CPC - EFEITOS INFRINGENTES - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos rígidos limites do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2.
A natureza do Habeas Data não se confunde com o direito constitucional de se obter certidões. A pretensão de cada impetrante é sempre obter todas as informações, objetivas ou subjetivas, que constem, a seu respeito, em registros ou banco de dados governamentais
. 3. Embargos de Declaração rejeitados"(STJ, EDcl no HD 67/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU 02/08/2004)."HABEAS DATA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CERTIDÃO. ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS DATA INDEFERIDA. 1. A ratio essendi do Habeas Data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos: a) direito ao acesso de registro; b) direito de retificação de registro e c) direito de complementação de registros. Portanto, o referido instrumento presta-se a impulsionar a jurisdição constitucional das liberdades, representando no plano institucional a mais eloquente reação jurídica do Estado às situações que lesem, de forma efetiva ou potencial, os direitos fundamentais do cidadão. 2. Conforme assinalado no Parecer do Ministério Público à fls. 58/59"...a recusa da autoridade impetrada em expedir certidão para atestar a legalidade e constitucionalidade das atividades desenvolvidas pelo impetrante relativas à Delegacia de Operações Especiais - DOE, encontra-se plenamente justificada, não se configurando em medida a ser amparável pela via do Habeas data, por duas razões: (i) o habeas data não se confunde com direito à obtenção de toda e qualquer certidão de órgãos públicos, mas tão-somente de documentos para as finalidades elencadas no art. 7º da Lei nº 9.507/97; (ii) em relação ao conteúdo da certidão pretendida pelo impetrante, como bem notou a impetrada, 'Não compete à Controladoria-Geral da União manifestar-se sobre a legalidade e constitucionalidade de associações criadas com o escopo de empreender trabalhos relacionados a segurança pública, como a pretensamente almejada pela Delegacia de Operações Especiais idealizada pelo Impetrante, (f. 33).' 3. Habeas Data indeferido"(STJ, HD 107/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 18/04/2005) – Grifo nosso

A seu turno dispõe
o artigo 10 da Lei nº 9.507/97,
in verbis
:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.

Com efeito, sendo certo que a
natureza do
Habeas Data
não se confunde com o direito constitucional de se obter certidões,
forçoso reconhecer que a pretensão de impetração ser indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 9.507/97.

Ante o
exposto,
DENEGO O HABEAS DATA
POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
,
extinguindo o processo sem
resolução do mérito
, com fulcro no art.
10 da Lei nº 9.507/97
c/c art. 485, IV, do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 21 da
Lei nº 9.507/97
.

É o voto.

P.R.I

Belém, 20 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2020